Tribunal: STF
Processo: ARE 1578830
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRAZO PARA EMENDAR A INICIAL ULTRAPASSADO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:



    “AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. LEI N. 7347/85. MUNICÍPIO DE ARARUAMA. SENTENÇA CONJUNTA REFERENTE AO NECESSÁRIO APARELHAMENTO DA UPA (22677-30) E DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE (3146-92). Pedido de tutela antecipada antecedente acerca da UPA distribuído em 24.12.2016 somente emendado em 06.05.2018. Prazo de 30 dias do art. 308, do CPC ultrapassado de muito, o que importa acolhimento da arguição de intempestividade formalizada no apelo do Município. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Prejudicado o exame dos demais apelos interpostos na ação civil pública 22677-30. Ação civil pública acerca das condições de funcionamento do Hospital São Vicente. Extensa produção probatória, tendo sido constatado pelos órgãos profissionais – CREMERJ e COREN – a necessidade de adequação às normas regulamentadoras de regência. Necessidade de decotar trecho do dispositivo que menciona lei de improbidade administrativa; impossibilidade de aplicar multa a quem efetivamente não fez parte da demanda; exclusão da condenação em honorários de sucumbência em favor do Ministério Público – consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 22677-30 COM ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO MUNICÍPIO, EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E PREJUDICADOS OS APELOS DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 3146-92 EM QUE SE DECOTA TRECHO DO DISPOSITIVO, EM REMESSA NECESSÁRIA” (fl. 1, e-doc. 296).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 329).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 4, e-doc. 364). 



    4. A agravante argumenta que “o juiz de 1º grau havia concedido tanto a antecipação de tutela, quanto o pedido formulado na pretensão inicial, de sorte que a extinção sem exame de mérito, inesperada neste momento, em que está havendo o cumprimento da sentença há cerca de 3 anos, sendo este cumprimento de sentença essencial para a prestação do serviço de saúde pública no Município réu, enseja flagrantemente a ocorrência da danos graves e irreversíveis” (fl. 4, e-doc. 379). 



    Sustenta que “o fundamento pelo qual houve a indevida extinção da ação foi o fato de que a tutela antecipada antecedente foi proposta em 24.12.2016, a intimação para emendar-se a inicial foi dirigida ao órgão da DP em 06.09.2017 e a emenda com o pedido inicial somente ter sido protocolada em 06.05.2018” (fl. 5, e-doc. 379).



    Assevera que “a ação civil pública foi indevidamente extirpada, ante a adoção de entendimento que priorizou a forma sobre a substância, negando o direito à saúde à população local” (fl. 5, e-doc. 379).



    Ressalta que “ao ser negado o exame do mérito, em Ação Civil Pública cuja finalidade é a regularização da prestação de serviço de saúde em duas unidades no Município em questão, violou-se o direito fundamental à saúde, cujo mérito merecia ter primazia sobre questão meramente formal, sem qualquer consequência prática neste caso, e esse é uma divergência unicamente jurídica, pois os fatos estão devidamente alinhados” (fl. 6, e-doc. 379).



    Conclui que “deixaram os Eméritos Julgadores de sopesar os princípios incidentes à espécie, colocando de um lado da balança a questão temporal, e do outro o fato de se tratar de demanda coletiva que trata do direito fundamental à saúde, que a extrapolação do prazo não trouxe qualquer prejuízo aos demandados, sendo que um deles sequer integrava ainda a lide, que os demandados somente foram citados após o recebimento da emenda, que o moderno processo jurisdicional deve ser eficiente, que a finalidade do processo é a solução de mérito do litígio, que há efetivo dano aos jurisdicionados dependentes do serviço de saúde prestado no Município, mesmo havendo ACPs propostas pelo MP” (fls. 8-9, e-doc. 379).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 6º, o inc. IX do art. 93 e o art. 196 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal neste sentido:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que, “tendo em vista que a matéria discutida versa sobre Saúde Pública, inegável que a relevância jurídica das questões expostas neste Recurso ultrapassa os interesses subjetivos da demanda. De acordo com a Constituição da República, é dever do estado prestar, de forma ampla e universal, serviço de saúde pública à população, nos termos dos arts. 6º e 196, da CF” e que, “no caso dos autos, o simples fato de tratar-se de demanda coletiva já situa o presente caso na esfera que transborda o interesse individual, pois não se trata de lesão à um cidadão, mas sim a toda uma coletividade que depende dos serviços de saúde pública prestados nas unidades em questão, localizadas no Município de Araruama, no Estado do Rio de Janeiro” (fl. 12, e-doc. 335). É ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    Embora a agravante tenha indicado genericamente ter a controvérsia posta nos autos repercussão geral, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento ” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.009.600-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.3.2017).



    7. Ainda que fosse possível superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria à agravante.



    Como anotado pelo juízo de admissibilidade recursal, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova.



    No caso em exame, para rever o entendimento adotado na origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ESPECIALIDADE DE TRABALHO. PERÍODO RELATIVO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECLAROU A ILETIMIDADE PASSIVA DO INSS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.459.696-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5.4.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. Declaração da nulidade dos atos processuais na Origem. 3. Necessidade de reexame de legislação processual pertinente e dos fatos e provas dos autos. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.320.623-AgR-terceiro, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.9.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO DE ORIGEM PROFERIDO COM BASE EM LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PERTINENTE (CPC). ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 764.184-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 24.8.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora